Tribunal: TJES
Processo: 5006924-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006924-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREONICE JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006924-22.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREONICE JOSÉ DOS SANTOS

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de ação ajuizada em face do
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL
, na qual a requerente alega que observou, a partir de 12/2022, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos esses denominados como “CONTRIBUIÇÃO CONAFER 0800 940 1285”, no entanto, argumenta que não autorizou os referidos descontos, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou a anuência da requerente para os descontos contestados na lide. Esclareceu que
“[...] somada a ausência de prova da regular contratação, é crucial destacar que frequentemente Associações como a ré vêm sendo noticiadas na mídia e investigadas pelas autoridades competentes em razão da perpetuação de fraude com descontos indevidos em aposentadorias e benefícios de idosos e pensionistas.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenando a requerida a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
recorrente
pugnou pela reforma parcial da sentença com a
majoração do valor fixado a título de danos morais.
Aduz, em síntese, que os descontos incidiram sobre verba alimentar, cujo valor total já não é suficiente para o seu sustento (um salário-mínimo). Sustenta, ainda, que são inúmeras as ações em face da recorrida pelo mesmo motivo, descontos indevidos em benefícios previdenciários, de modo que a conduta merece maior reprimenda.

Analisando os autos, entendo que é o caso de modificar, em parte, a sentença. Explico.

Como constatado na sentença,
a recorrida não anexou aos autos qualquer documento que ateste a regularidade dos descontos
, não tendo sequer apresentado contestação (ID 14668583).

Nesse caso, o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo,
deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente a quantidade de ações em face da recorrida, sendo que em nenhuma delas resta demonstrado a anuência para os descontos, verifico ser adequada a majoração da quantia para R$6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de
MAJORAR
a
indenização por danos morais
para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)